Tribunal: STF
Processo: RE 88393
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
- Funcionários públicos federais. Decisão que, conhecendo o direito dos recorridos de serem enquadrados como funcionários do Departamento Federal de Segurança Pública, embora servindo em órgão policial do Distrito Federal, não violou os dispositivos legais apontados. Recurso extraordinário não conhecido.